Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da ausência de manifestação útil da parte autora para o regular prosseguimento do feito.
II - Questão em discussão
2. Saber se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente aplicada, considerando as diligências requeridas pela parte autora para localização do réu.
III - Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono é medida adequada quando, intimada para impulsionar o feito, a parte permanece inerte por prazo superior a trinta dias. A repetição de pedidos já indeferidos, sem apresentação de elementos novos, não configura manifestação útil para o desenvolvimento regular do processo.
4. O princípio da primazia da decisão de mérito não afasta a aplicação do art. 485, III, do CPC, quando verificada a inércia da parte.
IV - Dispositivo
5. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 485, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701806-61.2022.8.07.0010, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024.